Tribunal: STF
Processo: RE 1178538
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário nos seguintes termos: 
    “O acórdão está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de ser competência privativa do chefe do Executivo propor lei que disponha sobre criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública (art. 61, § 1º, II, e), inclusive, por violação do princípio da separação dos Poderes (art. 2º, CF/88). 
    A lei impugnada, ao determinar a reserva de vagas na rede de educação, versou a respeito da organização e do funcionamento das instituições de ensino no município do Rio de Janeiro, estabelecendo obrigações ao órgão público, matéria da competência privativa do chefe do Poder Executivo. Sendo assim, patente a ocorrência de vício formal de inconstitucionalidade do diploma legislativo, por ter emanado de proposição de origem parlamentar, com interferência nas atividades próprias do Poder Executivo.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:
    [...]
    Verifica-se, portanto, que a lei municipal acaba por dispor sobre a organização administrativa municipal, exteriorizando típico ato administrativo de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme esta Corte também identificou no seguinte precedente:
    [...]
    Por fim, no que se refere à suposta violação ao art. 97 do texto constitucional pelo Tribunal a quo, verifica-se que o acórdão foi proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em votação que restou sintetizada em parecer da Procuradoria de Justiça nos seguintes termos:
    [...]
    Nesse sentido, depreende-se dos autos não ter havido ofensa à cláusula de reserva de plenário. Ademais, a verificação da conformidade do julgado com o previsto no Regimento Interno da Corte demandaria reexame de legislação local, análise incabível na presente ação, segundo o disposto na súmula 280 do STF, conforme assentado nos seguintes termos: [...]”. (eDOC 80)  
    A parte embargante alega que houve omissão quanto à incidência do tema 917, da repercussão geral, segundo o qual, “não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1°, II, “a”, “c” e “e”, da Constituição Federal)”. (eDOC 18)
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado:  
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO E RESERVA DE VAGAS NA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 917. PARECER PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”. (eDOC 25)  
    É o relatório.
    A irresignação não merece prosperar.
    Os embargos de declaração são cabíveis para indicar a ocorrência de obscuridade, contradição ou, ainda, suprir omissão de ponto ou questão da decisão embargada, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 
    Conforme relatado, a parte alega que houve omissão quanto à incidência, no caso, do tema 917, da repercussão geral, referente à iniciativa de lei municipal que preveja a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas municipais e cercanias.
    No precedente, fixou-se a tese de que “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”, conforme demonstra a ementa do ARE 878.911 RG/RJ, abaixo transcrita:  
    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido”. (ARE 878.911 RG, de minha relatoria, DJe 11.10.2016)  
    No entanto, como bem consignou o Parquet, na apreciação do tema 917, esta Corte tão somente assentou que lei de iniciativa do Poder Legislativo não necessariamente usurpa a iniciativa do Poder Executivo quando, embora crie despesa para a Administração, não trate de sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de seus servidores.
    Conforme restou expresso na decisão embargada, a lei impugnada, ao determinar a reserva de vagas na rede de educação, versou a respeito da organização e do funcionamento das instituições de ensino no município do Rio de Janeiro. A lei municipal acabou, assim, por dispor sobre a organização administrativa, exteriorizando típico ato de competência privativa do Chefe do Poder Executivo municipal.
    Nesse sentido, além dos precedentes citados na decisão, confiram-se os seguintes:  
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DISTRITAL 5.422/2014 PROPOSTA PELO PODER LEGISLATIVO. LEI QUE INTERFERE NA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS SUJEITOS À DIREÇÃO SUPERIOR DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 3º, 4º E 5º. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta em face da Lei Distrital 5.422, de 24 de novembro de 2014 - que “dispõe sobre a obrigatoriedade de avaliação dos impactos das políticas fiscais, tributárias e creditícias do Governador do Distrito Federal e dá outras providências”. 2. Apesar de não criar expressamente órgãos ou cargos públicos, os dispositivos da Lei Distrital que ora se analisam atribuem deveres ao ESTADO, que, claramente, demandam a atuação da Administração Pública. 3. A iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, estabelecida no art. 61, § 1º, II, c e e, da Constituição Federal, para legislar sobre a organização administrativa no âmbito do ente federativo, veda que os demais legitimados para o processo legislativo proponham leis que criem, alterem ou extingam órgãos públicos, ou que lhes cominem novas atribuições. Precedentes. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.232.084 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.2.2020).  
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 142/2011 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE DISCIPLINA QUESTÕES RELATIVAS À ORGANIZAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VIOLAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DA AUTONOMIA E DO AUTOGOVERNO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. MATÉRIA AFETA A LEIS DE INICIATIVA PRIVATIVA DAS PRÓPRIAS CORTES DE CONTAS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. A Lei Complementar 142/2011 do Estado do Rio de Janeiro, de origem parlamentar, ao alterar diversos dispositivos da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, contrariou o disposto nos artigos 73, 75 e 96, II, d, da Constituição Federal, por dispor sobre forma de atuação, competências, garantias, deveres e organização do Tribunal de Contas estadual, matéria de iniciativa legislativa privativa daquela Corte. 2. As Cortes de Contas do país, conforme reconhecido pela Constituição de 1988 e por esta Suprema Corte, gozam das prerrogativas da autonomia e do autogoverno, o que inclui, essencialmente, a iniciativa privativa para instaurar processo legislativo que pretenda alterar sua organização e funcionamento, como resulta da interpretação lógico-sistemática dos artigos 73, 75 e 96, II, d, da Constituição Federal. Precedentes. 3. O ultraje à prerrogativa de instaurar o processo legislativo privativo traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência indubitavelmente reflete hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do ato legislativo eventualmente concretizado. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar 142/2011 do Estado do Rio de Janeiro, confirmados os termos da medida cautelar anteriormente concedida”. (ADI 4.643, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 3.6.2019)  
    Concluo, assim, que a decisão embargada não diverge do que fora decidido por esta Corte no tema 917, da sistemática da repercussão geral, não havendo o que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente